Tribunal: TJSP
Processo: 2195815-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE SUSTOU CAUTELARMENTE O REGIME ABERTO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DESCUMPRIU QUALQUER CONDIÇÃO. REQUER O REESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO -INADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO DO MANEJO DE 'WRIT' COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - ENFRENTAMENTO DE TESES JURÍDICAS NA VIA ESTREITA QUE SOMENTE SERIA ADMISSÍVEL NA HIPÓTESE DE ILEGALIDADE

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE SUSTOU CAUTELARMENTE O REGIME ABERTO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DESCUMPRIU QUALQUER CONDIÇÃO. REQUER O REESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO -INADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO DO MANEJO DE 'WRIT' COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - ENFRENTAMENTO DE TESES JURÍDICAS NA VIA ESTREITA QUE SOMENTE SERIA ADMISSÍVEL NA HIPÓTESE DE ILEGALIDADE MANIFESTA – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.